Tribunal: STF
Processo: MS 40322
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Xavier de Souza Corbelino Junior contra decisão que denegou a segurança ao mandado de segurança impetrado pelo embargante.



    O embargante alega que “a decisão embargada não apreciou provas relevantes e pré-constituídas já constantes dos autos, configurando grave omissão”. Afirma que “Foram acostados aos autos exames de imagem (ressonância magnética), laudos médicos especializados, incluindo parecer de médico ortopedista, atestando monoplegia adquirida com limitação funcional permanente no tornozelo direito”. Ressalta que “demonstrou, com documentos oficiais, que já foi reconhecido como PCD em diversos concursos públicos federais, inclusive no âmbito da própria Justiça Federal e em concursos realizados por órgãos da União, com base na mesma documentação médica”.



    Ao final, pede o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido. 



    O embargante pretende rediscutir tema já analisado na decisão embargada, conforme fundamentação a seguir transcrita (eDoc. 18):



    “A controvérsia instaurada pelo impetrante repousa na necessidade de verificar se sua limitação funcional se amolda aos parâmetros clínicos e legais que definem a condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. Tal verificação reclama análise técnica aprofundada e, possivelmente, a realização de perícia médica.



    Ocorre que, quando a impugnação pressupõe exame de matéria fático-probatória — especialmente a aferição médico-pericial da alegada deficiência —, o mandado de segurança se revela inadequado, pois não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência desta Corte:”



    Os exames de imagem, laudos médicos e demais documentos juntados pelo embargante não foram objeto de avaliação nesta sede porque sua valoração exige verificação técnica especializada — em especial perícia médica judicial — providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, cujo rito célere e documental veda dilação probatória; por essa razão, a apreciação de tais elementos deve ocorrer em ação própria que admita instrução probatória plena, e não nos estritos limites do writ.



    O embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretende rediscutir matéria já analisada e decidida.



    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração diante da ausência de omissão ou de outro vício autorizador desse recurso (art. 1.024, § 1º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente